Tribunal: TJDFT
Processo: 0749046-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM DOMICÍLIO DIVERSO AO DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que, reconhecendo, de ofício, sua incompetência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender ineficaz a cláusula de eleição de foro estabelecida unilateralmente pela fornecedora de produtos, e não coincidente com o foro de domicílio da parte consumidora, aqui, a ré.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, sendo o consumidor réu na ação, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, senão vejamos: “Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor.” (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.4.2020). “Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ.” (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015). Não outro é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça, a título ilustrativo, confira-se: “em se tratando de relação de consumo, a propositura da ação no foro do domicílio do fornecedor, no foro de eleição ou qualquer outro diverso do domicílio do consumidor dificulta a defesa dos direitos da parte vulnerável da relação jurídica de consumo. Trata-se de obstáculo ao devido processo legal (ampla defesa), fator limitador do acesso à justiça e de manifesta ofensa ao direito básico de facilitação da defesa dos direitos do consumidor”. (acórdão 1607388, 07309393320228070016, Rel. MARÍLIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, julgado 22/08/2022, dje 01/09/2022).

5. Decerto, o art. 6o, VIII do CDC, norma cogente, garante ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, cabendo ao Juízo, inclusive, atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar, substancialmente, o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Nesta senda, incólumes os termos da sentença.

6. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de apresentação de contrarrazões.